Tribunal: TJDFT
Processo: 0724630-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO NOMEAÇÃO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGRA EDITALÍCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado em face da autoridade coatora que, publicando novo edital, alterou o prazo para nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas no concurso público para preenchimento de cargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o abuso de poder da autoridade coatora que, publicando novo edital, modificou o prazo para nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital é a lei que regulamenta o concurso público, vinculando os candidatos e Administração e estabelecendo regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade.
4. Na hipótese dos autos, há previsão editalícia expressa acerca da possibilidade de modificação do cronograma e, por consequência, dos prazos para nomeação dos candidatos aprovados.
4.1. Com efeito, lastreado na prerrogativa que constou desde o início das regras editalícias do certame e prorrogou o prazo para as nomeações, a autoridade coatora não incorreu em abuso de autoridade ou ilegalidade, não cabendo ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo.
IV. DISPOSITIVO
5. Ação mandamental conhecida e segurança denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5°, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 25.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1889792, de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível; Acórdão1352032, de relatoria da Desa. Leila Arlanch.